Tribunal: TJDFT
Processo: 0741010-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0741010-74.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada, de mão própria, por RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS, na qual postula a revisão de sua condenação, como incurso nas penas do art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo seguido de morte), à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão. A Defensoria Pública foi intimada para instruir adequadamente o feito e apresentou a manifestação de id 66109656, na qual registra que o requerente pretende a desclassificação do fato típico para roubo circunstanciado, em razão da ausência de dolo e de unidade de desígnio, requerendo, assim, a rediscussão sobre as provas produzidas na ação originária n. 0703761-39.2022.8.07.0007, que transitou em julgado no dia 28/08/2023. A Defesa reconhece que o feito original foi adequadamente instruído, e que há provas suficientes para a condenação do réu, nos termos como explicitado na sentença. No ponto, registra que “a tese defensiva pela desclassificação da conduta, sob o fundamento de que o disparo que atingiu a vítima em uma de suas pernas ocorreu de forma acidental e no contexto de uma luta corporal entre eles, foi arguida em sede recursal, mas não acolhida pela 3a Turma Criminal do TJDFT”. Em relação à dosimetria, afirma não haver qualquer irregularidade na pena fixada, que atende aos critérios legais. Assim, conclui dizendo que não há “fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente.” Em parecer de id 66412133, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pela inadmissão da ação revisional. É o breve relatório. Decido. A despeito dos argumentos formulados pelo requerente, a presente ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nas palavras do jurista Renato Brasileiro de Lima, “a revisão criminal pode ser compreendida como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, no âmbito dos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (leia-se, exclusivamente em favor do acusado), visando à desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Seus pressupostos fundamentais são 1) a existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado; 2) a demonstração do erro judiciário (CPP, art. 621, I, II e III)[i]. Sabe-se que a revisão criminal tem por função sanar eventual erro judiciário, contudo, não tem o propósito de reabrir os debates realizados na instrução penal já finalizada, com trânsito em julgado. Aliás, o escopo de análise da ação é bastante limitado, o que justifica a afirmação de que as revisões criminais possuem fundamentação vinculada, ou seja, devem obedecer rigorosamente aos requisitos e limites previstos na legislação, cabendo ao autor da ação demonstrar, de maneira cabal, o alegado erro judiciário. No caso, o requerente alega, ainda que de forma genérica, que a sentença foi contrária à evidência dos autos, afirmando, na peça inicial, que, “ficou claramente demonstrado que não houve dolo direto nem tampouco eventual que pudesse transpor as margens do limite de razoabilidade, também inexiste uma ação deliberada direcionada e desproporcionalmente à pessoa da vítima” (id 64489145). Com esse argumento, requer a desclassificação do delito para o crime de roubo circunstanciado. Ocorre que a colenda 3a Turma Criminal já analisou a mesma insurgência, e assim se pronunciou no acórdão n. 1660069, na apelação n. 0703761-39.2022.8.07.0007: Do pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo A Defesa de Richardson sustenta que o crime perpetrado amolda-se ao roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Alega que as provas produzidas evidenciaram que o disparo que atingiu a vítima em uma de suas pernas ocorreu de forma acidental e no contexto de uma luta corporal entre. Aduz que a inexistência do laudo de exame de corpo de delito complementar, a que deveria ser submetida a vítima, não permite fazer juízo quanto à gravidade ou não das lesões provocadas. Diante disso, conclui que não se pode concordar com o fundamento judicial de que o recorrente deu início a uma tentativa de latrocínio que somente não se consumou em razão de a vítima ter prontamente recebido atendimento hospitalar. Acrescenta afirmando que, nos crimes preterdolosos, especialmente quando a conduta mais gravosa decorre de culpa, mostra-se bastante problemática a figura da tentativa de latrocínio, porquanto, nesse caso, equivaleria a uma tentativa de crime culposo. Sem razão. O crime de latrocínio é definido doutrinariamente como um crime complexo, constituído pelo roubo qualificado pelo resultado. Não se exige a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se o delito quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido, para a subtração do bem, resulte a morte da vítima ou lesões corporais, ainda que de forma tentada. Em outras palavras, se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo 157, § 3o, parte final, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal). Com relação à dinâmica dos fatos, a vítima relatou que reagiu ao comando de assalto do réu e entrou em luta corporal, segurando seu pescoço e a arma de fogo, ocasião em que houve o disparo cujo projétil atingiu sua perna. Nesse contexto, está bastante claro que o intuito do réu, ao efetuar o disparo, era assegurar a posse da coisa a qualquer custo, caracterizando o dolo. Cumpre assinalar que, no crime de latrocínio, a ausência de laudo pericial da condição física da vítima não conduz a desclassificação do crime para roubo. Quanto ao ponto, é dispensável a juntada do laudo de exame de corpo de delito a fim de se averiguarem as lesões sofridas pela vítima, tendo em vista que a caracterização do crime de latrocínio não depende da natureza das lesões. Como visto, para a subsunção ao tipo legal, basta a demonstração das intenções de subtrair, matar ou assumir o risco de produzir o resultado morte (animus necandi), o que se observou na hipótese. (...) Com efeito, o latrocínio é o crime de roubo qualificado pelo resultado, de sorte que, mesmo se admitindo a alegação de tiro acidental, isso não afastaria a tentativa de latrocínio, ante a assunção do risco de produzir o resultado. Isso porque o dolo está situado na conduta antecedente, enquanto a culpa strictu sensu se situa no resultado consequente, sendo certo que o resultado morte – tentado ou consumado – seria a decorrência natural da ação inicial dolosa direcionada à subtração violenta. Destarte, demonstrado, nos autos o dolo de subtrair o bem pertencente à vítima, o resultado morte tentado ou consumado é decorrência natural da ação inicial dolosa direcionada à subtração violenta, consoante a descrição do artigo 157, § 3o, parte final, do Código Penal. (...) Assim, no caso em análise, restou demonstrado que o réu atirou para garantir a subtração do aparelho celular, assumindo o risco de causar a morte da vítima, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, restando configurado o crime de latrocínio na forma tentada (artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal). (id 162122937, dos autos principais. Como se vê, o requerente, além de apresentar o mesmo argumento já utilizado na apelação, devidamente rechaçado pelo Colegiado, não trouxe aos presentes autos qualquer elemento novo que possa afastar os fundamentos de sua condenação. Como registrado pela douta Procuradoria de Justiça: “o requerente não se desincumbiu em demonstrar novas provas que sejam suficientes para alterar o mérito da condenação, mostrando-se inviável a alteração do julgado pela via excepcional da revisão criminal. Conforme bem examinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas. Lado outro, a dosimetria observou os ditames do art. 59 e art. 68, ambos do Código Penal”. (id 66412133) Neste contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “não admitir revisão criminal como nova apelação para reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do CPP.” (AgRg no HC n. 944.966/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024.) Assim, em observância aos preceitos constitucionais e à segurança jurídica, não se pode pretender o afastamento da coisa julgada a partir da reanálise das mesmas provas, razão pela qual a ação não pode ser admitida. Ante o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator [i] Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado – 9. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo, Editora JusPodivm, 2024, p. 1750